Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO.
I – A determinação de retorno das partes ao estado anterior, decorrente de rescisão contratual, pressupõe, na presente demanda, a realização de depósito judicial prévio dos valores devidos ao executado e posterior reintegração da exequente na posse do imóvel, de modo a preservar a produção de prova para a liquidação do julgado no processo no 0708546-28.2023.8.07.0001.
II – Agravo de instrumento provido.